Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e NILDA DOS REIS SILVA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de retificação dos cálculos quanto aos índices e termos de correção monetária, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegaram que, no momento em que foi requerido o cumprimento de sentença, elaboraram os cálculos segundo o art. 1-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal ainda não havia concluído o julgamento da ADI 5348 e RE 870947, em que declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Os cálculos foram posteriormente atualizados pela Contadoria Judicial, que se valeu da TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009. Os exequentes requereram a retificação dos cálculos em vista do término do julgamento dos recursos perante o STF, calculando-se a correção monetária pelo IPCA-E. O pedido não foi acolhido, sob o fundamento de que a sentença trouxe em seu dispositivo os índices e termos aplicáveis e que essa questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Aduziram que “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC”. Assim, pugnaram pela antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR , índice que atualmente remunera a poupança”. Ao final, pediram o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 16390062. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que os agravantes pretendem a remessa dos autos à contadoria para retificação dos cálculos quanto ao índice de correção monetária. Os agravantes sustentaram que seria necessária a retificação dos cálculos em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausente a plausibilidade do direito alegado. No caso, a sentença definiu expressamente o índice a ser aplicado para a correção monetária, nos seguintes termos: (...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (grifei) (ID 41653484-pág. 24/ autos originários) No julgamento da apelação, a 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso do autor “apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n. 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado” (ID 41653484 – pág. 47/autos originários). O decisum transitou em julgado em 28/09/2018. Portanto, não é possível a alteração do critério de cálculo previamente determinado no título judicial, pois, do contrário, haveria vulneração da coisa julgada. À propósito, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritas no acórdão recorrido. 3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1259494/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. "A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017). 2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no REsp 1672973/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019) Desta forma, ausente um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência monocraticamente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, dispensadas as informações por tratar-se de processo eletrônico. Intime-se o agravado a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator